Tribunal: TJSP
Processo: 1023637-17.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SEGURO-GARANTIA – RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Execução fundada em contrato de contragarantia celebrado para emissão de apólice de seguro-garantia. Pagamento de indenização securitária pela seguradora. Sub-rogação nos direitos do segurado (art. 786 do Código Civil). Pretensão de ressarcimento que se submete ao mesmo

Ementa:
PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SEGURO-GARANTIA – RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Execução fundada em contrato de contragarantia celebrado para emissão de apólice de seguro-garantia. Pagamento de indenização securitária pela seguradora. Sub-rogação nos direitos do segurado (art. 786 do Código Civil). Pretensão de ressarcimento que se submete ao mesmo prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária. Natureza indenizatória da obrigação. Incidência do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Termo inicial contado do pagamento da indenização – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficam majorados para 11% (onze por cento).
RECURSO IMPROVIDO.